Tribunal: CARF
Processo: 13837.000462/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000462/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.998 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
JOÃO ANTONIO BRAGION
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA.
Ausente prova de que as pessoas indicadas pelo sujeito passivo estejam em
situação de dependência para fins tributário, é impossível restabelecer as
deduções pleiteadas.
PEDIDO DE PARCELAMENTO OU DE MODELO DE PAGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
Este órgão colegiado não possui competência para examinar o pedido do
recorrente para efetuar o pagamento do montante devido, nos moldes
constantes das razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000462/2010-16
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000462/2010-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 19 Turma da
DRJ/SP1 (16-48.565 – fls. 52-57), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73 e §1o , 80,
§1o, III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
GLOSA DE DEDUÇÕES. DEPENDENTE.
A dedução restringe-se ao rol de dependentes previsto na legislação do Imposto de
Renda e que seja comprovada a relação de dependência.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado
na Notificação de Lançamento relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas
IRPF/2008, ano-calendário 2007, na qual consta glosa de Despesas Médicas, no valor
de R$ 14.253,69 e glosa de dependentes no valor de R$ 14.261,40.
Na impugnação apresentada, alega, em síntese, que esta anexando a comprovação da
despesa com a Fundação SABESP, no valor de R$ 3.900,40, e que os demais
comprovantes de despesas médicas se extraviaram; que Flaviana Gonçalves é sua nora,
Mateus Tomazi, Maria Vitória, Ana Carolina e Caina Teodoro seus netos filho de
Rodrigo Antonio que acidentou-se no serviço e que por causa do pequeno valor do
benefício que recebe do INSS todos sobrevivem sobre sua dependência; que Bernadete
Bueno é sua esposa; que Bruno Gabriel, Maria Eduarda e Oscar Fernando, também são
seus netos e foram informados por equívoco; que vem passando por muita dificuldade
financeira devido a manutenção de sua família e da família de seu filho Rodrigo
Antonio.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72. Assim, dela tomo conhecimento.
Matéria Incontroversa. Parte da Glosa de Dependentes.
À vista dos elementos trazidos pelo impugnante, verifica-se que a lide reside na glosa de
Despesas Médicas. Quanto à glosa de Dependentes admite que foram lançados por
equivoco os seguintes: Oscar Fernando Bragion Junior, Bruno Gabriel Bragion
Ricanelo, Maria Eduarda Garcia Bragion, tornando-se, portanto, matéria incontroversa a
glosa de três dependentes dos nove relacionados, no valor de R$ 4.753,80, consoante o
disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações introduzidas
pela Lei n.o 9.532/1997, “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
O valor do Imposto referente à parte incontroversa está demonstrado no quadro no final
deste acórdão.
Glosa de Deduções com Despesas Médicas
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000462/2010-16

Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifamos)
O art. 797 do Decreto 3000/1999, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).” (grifamos).
Ainda, observe-se que o Manual de Instruções para preenchimento da declaração de
Ajuste Anual, publicado todos os anos para orientar o contribuinte no preenchimento da
declaração de ajuste, alerta:
Os documentos que comprovem as informações prestadas devem ser mantidos em boa
guarda à disposição da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram. Nenhum documento deve
ser anexado à declaração.
Depreende-se da legislação transcrita que é obrigação do contribuinte manter em boa
guarda os comprovantes que embasaram as deduções na declaração de ajuste, e serem
apresentados quando solicitados.
Desta forma, a alegação de extravio de documentos não altera o lançamento das glosas.
O único documento apresentado com a impugnação é o Informativo de Pagamentos de
assistência médica da SABESPREV, mediante o qual comprova-se as despesas no valor
de R$ 3.900,40.
Assim, restabelece-se a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 3.900,40.
Da Glosa de Dependentes.
Os incisos do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995, discriminam quem pode ser considerado
dependente para fins de imposto de renda:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000462/2010-16

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Dos nove dependentes relacionados na declaração de ajuste do impugnante, três não
foram contestados conforme relatado no item matéria incontroversa, os outros seis que
estão em questão são:
NOME

Bernadete Bueno de Camargo Bragion
cônjuge
Flaviana Gonçalves Teodoro
Nora
Mateus Tomazi Bragion
Neto
Maria Vitória Bueno Bragion
Neto
Ana Carolina Teodoro Bragion
Neta
Caina Teodoro Bragion
Neta
Quanto ao cônjuge Bernadete Bueno de Camargo Bragion – CPF 034.676.038-07 não
há impedimento para ser sua dependente.
No tocante à nora Flaviana Gonçalves Teodoro, verifica-se na legislação acima
transcrita que não há previsão legal para ser dependente.
Com referência aos netos, conforme legislação transcrita, somente podem ser
considerados dependentes se o contribuinte possuir a guarda judicial dos mesmos.
Não foi apresentado nenhum Termo de Guarda Judicial, requisito indispensável
exigido pela legislação tributária para a dedução pleiteada. O fato de o contribuinte
ter mantido ou ajudado a manter com recursos próprios os netos, conforme alegado, não
permite que os utilize para fins de dedução do imposto de renda. Portanto, fica mantida
na integralidade a glosa a eles relativa.
Pelo exposto, deve ser restabelecida a dedução relativa à dependente Bernadete Bueno
de Camargo Bragion, no valor de R$ 1.584,60.
Da alegação de dificuldades financeiras
Em que pese as justificativas do contribuinte, relativamente à falta de condições
financeiras, cabe frisar que não compete ao julgador administrativo reduzir ou afastar a
cobrança de crédito validamente constituído, decorrente de obrigação tributária
legalmente imposta, por absoluta falta de amparo legal para tanto. A competência do
julgador se limita a verificar se há suporte legal para a exigência e se foram cumpridas
as devidas formalidades legais, pautando-se pelo princípio da legalidade.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000462/2010-16

Do demonstrativo de cálculos.
Face ao exposto, fica alterado o lançamento conforme quadro a seguir:
Ano-Calendário
2007
deduções glosadas conf.
Notificação de Lançamento (R$)
Comprovantes aceitos
Apresentados na
Impugnação
glosas mantidas nesta
Notificação de Lançamento
Despesas
Médicas
14.253,69
3.900,40
10.353,29
Dependentes
14.261,40
1.584,60
12.676,80
Total das Glosas
28.515,09
5.485,00
23.030,09
Demonstrativo Cálculo do Imposto -Exercício 2008 (em Reais)
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
59.865,82
(-) DEDUÇÕES Declaradas
28.515,09
(+) glosas de deduções
23.030,09
(=) Base de cálculo Apurada
54.380,82
(x) Alíquota de 27,5%
14.954,73
(-) Parcela a deduzir
6.302,32
(=) Imposto Calculado
8.652,41
(-) Total do Imposto Pago Declarado
210,24
(-) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
2.127,72
(=) Imposto Suplementar
6.314,45
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de julgar Procedente em Parte a impugnação
apresentada parcialmente, mantendo parte do crédito tributário constituído, conforme
segue:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – (em Reais)

TOTAL EXIGIDO
EXONERADO

MANTIDO do
Impugnado
MANTIDO
NÃO Impugnado
IMPOSTO 7.822,82
1.508,37
5.007,16
1.307,29
MULTA
5.867,11
1.131,27
3.755,37
980,46
(assinado digitalmente)
Marisa de Souza Dias – Relatora

Ciente do acórdão da DRJ em 15/08/2013, o contribuinte, em 29/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
a) a relação de dependência pode ser comprovada por prova testemunhal;
b) há falta de condições financeiras;
c) aplicam-se os direitos prescritos no Estatuto do Idoso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para julgamento dos pedidos formulados.
Em que pese a argumentação do recorrente, o acórdão-recorrido deve ser mantido.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000462/2010-16

Os autos não contam com material probatório suficiente para que se possa
concluir pela situação de dependência das pessoas indicadas pelo recorrente. Faz-se necessária
uma dilação probatória maior, incompatível com este momento administrativo-processual, sem
prejuízo das vicissitudes empíricas, que muitas vezes não são acompanhadas em tempo pela
linguagem do Direito.
De modo semelhante, as disposições do Estatuto do Idoso não interferem na
constituição e na extinção dos créditos tributários.
Por outro lado, também não compete a este Colegiado examinar a proposta de
pagamento feita pelo recorrente.
De todo o modo, é importante registrar que o contribuinte pode procurar
diretamente a unidade da Secretaria da Receita Federal para obter informações e, se for o
caso, requerer o parcelamento do pagamento do tributo devido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Original